Tribunal: TJDFT
Processo: 0703568-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA APREENDIDA. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Incabível a restituição de valores apreendidos quando não provada a licitude de sua origem.
2. Recurso conhecido e desprovido.